Tribunal: TJSP
Processo: 1018771-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – NOVO JULGAMENTO - Pretensão inicial voltada à revisão dos índices dos juros de mora e dos acréscimos financeiros aplicados pela FESP sobre o valor de débitos de ICMS incluídos em programas especiais de parcelamento – cabimento em parte - JUROS DE MORA – índices dos juros de mora que devem observar os termos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – NOVO JULGAMENTO - Pretensão inicial voltada à revisão dos índices dos juros de mora e dos acréscimos financeiros aplicados pela FESP sobre o valor de débitos de ICMS incluídos em programas especiais de parcelamento – cabimento em parte - JUROS DE MORA – índices dos juros de mora que devem observar os termos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, na redação atribuída pela LE no 13.918/09, com o texto constitucional – necessidade de substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS - impossibilidade de limitação dos "acréscimos financeiros" aos índices da taxa SELIC – desacerto da pretensão de ver limitados tais acréscimos estabelecidos pelo Fisco Paulista à variação anual da taxa SELIC - reforma parcial da sentença – Primeiro recurso da FESP parcialmente provido e não conhecido o segundo, pelo princípio da unirrecorribilidade.